Tribunal: TJDFT
Processo: 0000446-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME OCORRIDO NA PORTA DA ESCOLA COM UTILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DOS FATOS MESES DEPOIS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA QUANDO OS FATOS VIERAM À TONA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS FRÁGEIS DE AUTORIA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Até a ocorrência do crime de estupro oferece dúvidas, pois, na escola, ninguém deu notícias sobre a falta da vítima. E, com referência a autoria, as dúvidas são mais relevantes em relação ao apelante, que foi reconhecido em via pública, meses após o crime, e na presença de populares da região que o tinham como suspeito, por ter um carro velho semelhante ao utilizado pelo autor no dia da ação sexual.
2. Na ausência de acervo probatório robusto, insofismável, no tocante à autoria, a absolvição do réu é a medida que se impõe, em face do princípio do in dubio pro reo, com larga aplicação no Direito Penal.
3. A absolvição não significa, muitas vezes, a declaração de inocência do réu, mas, apenas, que a prova produzida não foi suficiente para levar a certeza da culpa, do fato e da autoria, pois somente estas conduzirão a um juízo de reprovação.
4. Dado provimento ao recurso do réu para absolvê-lo. Alvará de Soltura. Maioria.